Tribunal: TJMT
Processo: 1013801-40.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013801-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em dever de indenizar quando a contratação questionada, embora tenha, por certo, gerado aborrecimentos à autora, não ocasionou severa repercussão em sua honra, imagem, ou qualquer outro direito personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013801-40.2020.8.11.0015

APELANTE:

MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o desconto em folha de pagamento e, por via de arrastamento, Determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.º

240261368,
sob pena de arbitramento de multa; b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a
R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais)
, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; c) Indeferir os demais requerimentos;

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 30% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno a autora, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]”
(sic)

Inconformada a apelante
pretende a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais
na quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação. (Id 114188978).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 114188982).

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau. (Id 114405470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da não condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da declaração de inexistência do débito.

No entanto, não merece guarida a pretensão da apelante,
porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho:

“(...) Não obstante, em um segundo quadrante, quanto ao pedido de condenação por danos morais, entendo que está fadado ao insucesso. É que, de acordo com a norma de regência, todo comportamento ilícito, fruto de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que detém a capacidade de dinamizar atentado/lesão ao sentimento de honra do indivíduo, exatamente porque infringe/desrespeita os valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 ‘usque’ art. 21, todos do Código Civil de 2002], ao dar origem à situação de dano à imagem e reputação do indivíduo, rende ensejo à configuração da responsabilidade civil do agente.

Porém, para a caracterização da responsabilidade, derivada do dano moral, afigura-se imprescindível que o ato ilícito acarrete expressiva repercussão e perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, ao provocar vexame, sofrimento, humilhação e/ou sentimento de desvalia. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Frise-se que a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, visto que os descontos correspondem a parcela/proporção ínfima de seus vencimentos, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe”

Nesse contexto, não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante, de modo a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JULGAMENTO À REVELIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DECLARADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos”
(TJ-MT 10011926520198110013 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que escorreita a sentença que distribuiu o ônus sucumbencial, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022